Tribunal: TJPA
Processo: 0018579-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018579-48.2013.8.14.0301

APELANTE: NELSON MELO DELGADO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VEICULAR CABE AO ADQUIRENTE, NA FORMA DO ART. 123, INCISO I E § 1º, DO CTB. PARTE AUTORA / VENDEDOR QUE DEIXOU DE COMUNICAR A VENDA DO BEM AO DETRAN. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELSON MELO DELGADO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4031056, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada.

Inconformado, o agravante alega em síntese
“da necessidade de reforma da decisão a quo e a consequente obrigação do órgão estadual de trânsito em efetuar a transferência do veículo”.

Ante esses argumentos, requer

que seja conhecido o presente agravo interno, para que o d. Relator exerça o juízo de retratação se assim entender pertinente.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9128650.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Do que se extrai dos autos, o agravante vendeu o veículo Omega, mediante contrato de compra e venda não escrito, firmando com o Sr. João da Silva Rodrigues Filho.

Ao analisar a documentação acostada, verifica-se que a regularização da transferência do veículo, que estava em seu nome, não foi realizada, em razão da conduta do comprador do veículo, que se eximiu de proceder à regularização. Porém, o agravante também não se preocupou em informar a venda do bem, nos termos do art.134 do CTB (Lei n. 9.503/97), não se desincumbindo do dever legal. Vejamos o disposto no referido artigo, in verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ora, na legislação pertinente, há previsão expressa indicando a obrigação da adquirente, em providenciar a transferência do veículo para o seu nome. No entanto, há também disposição expressa acerca do dever de informação da venda, que incumbe ao vendedor do veículo, in casu o agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências, até a data da comunicação.

Vale ter presente, que ainda que não exista contrato escrito entre as partes, acerca da transferência, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97) dispõe expressamente que incumbe ao adquirente realizar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito competente, no prazo de 30 (trinta) dias. É o que dispõe o art. 123, § 1º. Confira-se:

“Art. 123 (...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais é unânime:

OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN A RESPEITO DA VENDA DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. A responsabilidade pela realização da transferência veicular cabe ao adquirente, na forma do art. 123, inciso I e § 1º, do CTB, incumbindo ao vendedor a comunicação da venda ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, o que não foi formalizado pela parte autora.
APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70078339868 RS, Rel.: Gelson Rolim Stocker, Julgamento: 27/09/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DESCABIMENTO. -
A responsabilidade pela realização da transferência veicular cabe ao adquirente, na forma do art. 123, inciso I e § 1º, do CTB, incumbindo ao vendedor a comunicação da venda ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, o que não foi formalizado pela parte autora.-
O mero descumprimento contratual sem comprovação de abalo extraordinário à índole moral do apelante não gera condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da não realização das providências administrativas de transferências do veículo vendido à demandado, ora apelado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083911628 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

No entanto, não se verifica a presença do adquirente do veículo, Sr. João da Silva Rodrigues Filho, no polo passivo da demanda, a quem legalmente incumbe a obrigação de fazer pleiteada em exordial.

Cumpre-se esclarecer ainda, que o agravante juntou aos autos, diversos julgados do STJ, acerca da mitigação do art.134 do CTB. Ocorre, que as referidas jurisprudências versam acerca da mitigação da obrigação do vendedor de informar a venda, no que se refere à aplicação de sanções por infrações, o que não é objeto da presente demanda.

Em nenhum dos julgados apresentados, há disposição sobre a obrigatoriedade do Detran em dispensar a apresentação do CRV, no procedimento de transferência veicular, até porque, como mencionado em Sentença, o próprio agravante pode solicitar 2ª via do documento e regularizar a transferência, administrativamente.

A responsabilidade solidária do vendedor, quando não há comunicação da venda ao Detran, é mitigada apenas para as sanções relativas a atos praticados na direção do automóvel, que ostentam caráter personalíssimo. Entretanto, a exclusão, tanto dos pontos da CNH do autor, quanto do pagamento das sanções pecuniárias, não são objeto da presente demanda. Logo, penso que a decisão, não mereça qualquer reforma, pois entendo que a mitigação não se estende ao caso em apreço.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022